Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS E PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em regra, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. O princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios. Contudo, essa regra não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide.
2. No caso, a apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quer pelo princípio da sucumbência, quer pelo princípio da causalidade.
3. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados.